Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Conceição Conde em face da decisão[1] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Vicente dos Santos, na qual a agravada figura como sucessora - Vaneska de Almeida Santos -, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da nulidade do acordo de partilha que firmara com a agravada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, e, outrossim, acolhera a impugnação formulada pela agravada, assinalando que o acordo individualizado afigura-se válido, porquanto proferido por juízo competente e acobertado pelo manto da coisa julgada. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a nulidade absoluta do acordo homologado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem promovida pela agravada. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que ajuizara ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem havida com o inventariado, e, no ambiente desta ação pessoal, fora homologado acordo em que ajustara com a agravada a partilha do patrimônio deixado pelo extinto. Defendera a nulidade do acordo, tendo em vista que a agravada omitira informações e, demais disso, apresentara informações falsas. Destacara, outrossim, que o juiz da vara de família não ostentava competência para dispor sobre o patrimônio do extinto, notadamente quando, à época, já se encontrava em curso a ação de inventário. Assinalara, demais disso, que o acordo ensejara-lhe prejuízo, porquanto a agravada omitira informação importante acerca da correta metragem da chácara que integrava o patrimônio do de cujus. Noticiara que a agravada, na ocasião, alegara que a chácara possui 180.000m2 (cento e oitenta mil metros quadrados), quando na verdade media apenas 85m2 (oitenta e cinco metros quadrados). Salientara que a validade do acordo firmado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem dependia de autorização do juízo sucessório, o que não ocorrera, ficando patente sua nulidade. Acrescera que fora induzida a erro no momento da celebração do acordo, pois a agravada não exibira os documentos de cessão da chácara individualizada. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Conceição Conde em face da decisão[2] que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Vicente dos Santos, na qual a agravada figura como sucessora - Vaneska de Almeida Santos -, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando o reconhecimento da nulidade do acordo de partilha que firmara com a agravada nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, e, outrossim, acolhera a impugnação formulada pela agravada, assinalando que o acordo individualizado afigura-se válido, porquanto proferido por juízo competente e acobertado pelo manto da coisa julgada. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a nulidade absoluta do acordo homologado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem promovida pela agravada. Do aduzido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se afirmar a nulidade, no ambiente do processo sucessório, de acordo celebrado e homologado por juízo diverso, conquanto dispondo sobre o patrimônio inventariado. Segundo sustentara a agravante, além da nuança de que o juízo de família não ostenta competência para resolver sobre o destino do patrimônio do de cujus, notadamente quando à época já se encontrava em curso a ação de inventário, a agravada omitira informação importante acerca da correta metragem da chácara que integrava o patrimônio do falecido, de modo que fora induzida a erro ao firmar a transação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Diante do falecimento de Vicente dos Santos, a agravante, em 21.11.2001,[3] ajuizara ação de inventário tendo por finalidade a partilha do patrimônio deixado pelo extinto, seu ex-companheiro e genitor unilateral da agravada. Posteriormente, em 13.05.2022, a agravante ajuizara a ação no 2002.01.1.035347-2, que transitara perante a 5a Vara de Família de Brasília, almejando a declaração da existência e da dissolução da união estável havida com o falecido Vicente dos Santos. No curso daquela ação, na data de 29.04.2004, a agravante e a agravada firmaram acordo dispondo sobre a partilha dos bens do espólio de Vicente dos Santos, que fora homologado pelo juízo especializado de família[4]. Confira-se por oportuno o teor do ajuste, in verbis: “(...) as partes chegaram ao seguinte acordo: 1 – A caminhonete e o Corsa já foram alienados. 2 – Parte da chácara Santo Antônio no tamanho de 6.000m já foi alienada. Desta forma, o que restou da chácara será alienado, no prazo de 6 meses, e o produto líquido, ou seja, o valor da venda abatidos os eventuais emolumentos, eventuais impostos e a comissão de corretagem, será dividido em 50% para a Sra. Conceição e 50% para a Sra. Vaneska. As partes constituíram corretor em comum para negociar a alienação. 3 – A Sr. Conceição ficará com o bem localizado no Condomínio Morada da Serra, antigo Sobradinho Novo, QMS 48, casa 11, Sobradinho II/DF; 4. A Sra. Conceição dá plena, geral e rasa quitação, nada mais sendo devido, nem mesmo em relação aos veículos descritos nas alíneas ‘d’ (fl. 5) e ‘e’ (fl. 6). A Sra. Vaneska também afirma nada mais ser devido. 5 – O imóvel localizado na QNM 34, conjunto H, casa 14, Ceilândia/DF foi adquirido antes da convivência do Sr. Vicente com a Sra. Conceição, razão pela qual essa nada tem a demandar em relação a esse imóvel, sendo de propriedade exclusiva do falecido Vicente e de sua ex-mulher. (...) Pela MM. Juíza foi prolatada a seguinte sentença: ‘Homologo o acordo celebrado pelas partes para que produza os jurídico e legais efeitos. Extingo o feito a teor do artigo 269, III, do CPC. Cada parte arcará com metade das custas processuais e com os honorários de seus respectivos advogados. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. Registre-se. Publicação e intimação em audiência. Pelas partes e pelo MG foi dito que renunciavam ao prazo recursal.” Aludido acordo fora firmado em 29.04.2004 e somente agora insurgira-se a agravante contra o ajustado, alegando sua nulidade por ter sido homologado por juízo absolutamente incompetente, tendo em vista que o juiz de família não poderia decidir sobre o destino do patrimônio do extinto, competência reservada ao juízo sucessório, e, outrossim, por ter incorrido em vício de vontade decorrente de falsa afirmação por parte da agravada sobre a metragem do imóvel identificado como chácara Santo Antônio. Abstraída qualquer consideração sobre os vícios imputados, sobeja que que o acordo fora homologado em juízo, donde sua desconstituição deve ser promovida em ação própria, não sobejando possível que seja desconstituído em sede incidental, no ambiente de processo sucessório, e, sobretudo, por juiz distinto. Destarte, tratando-se de negócio jurídico bilateral de transação de interesses, realizado pelas transigentes no ambiente da ação de reconhecimento e dissolução de união estável pos mortem, ressoa impassível sua eficácia e validade, notadamente quando ocorrera sua homologação judicial, até que seja desconstituído em sede apropriada. Assim, arrependendo-se a agravante da transação ou sentindo-se lesada pelo acordo, deve manejar ação insurgindo-se contra a eficácia do negócio transacional, não sobejando possível rescindir ou anular a sentença homologatória ou o acordo nos autos da ação de inventário de seu ex-companheiro. Há que ser registrado, demais disso, que, além de depender de ação própria para esse desiderato, o acordo homologado somente poderá ser desfeito se evidenciada a existência de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, não se admitido sua anulação por mero erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes, como retrata o artigo 849 do Código Civil que ora se reproduz: “Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.” Não se pode olvidar que, em observância ao princípio da segurança jurídica, o acordo realizado entre as litigantes e homologado judicialmente é dito como fonte de direitos e obrigações e sua desconstituição não prescinde de ajuizamento da ação específica para aquela finalidade. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, III, CPC. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ARREPENDIMENTO. ALEGAÇÃO POR UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. DOUTRINA. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO. I – Homologado o acordo e extinto o processo, encerra-se a relação processual, sendo vedado a uma das partes, que requerera a homologação, argüir lesão a seus interesses, somente podendo fazê-lo em outro processo. II – Conforme registra a doutrina, se “o negócio jurídico da transação já se acha concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, violência ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Cód. Civ., art. 1.030)”. (REsp 331.059/MG, 4a T., Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 29.01.2003) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ANULAÇÃO DA TRANSAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIDA. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO ACORDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível ‘por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa’ ( CC/2002, art. 849). Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1763324 SC 2020/0248210-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021) Defronte o aduzido, a argumentação desenvolvida pela agravante resplandece desguarnecida de verossimilhança, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168919003 - Pág. 1 (fl. 677) – ação de inventário. [2] - ID Num. 168919003 - Pág. 1 (fl. 677) – ação de inventário. [3] - ID Num. 42906393 - Pág. 1 (fl. 13) – ação inventário. [4] - ID Num. 42906530 - Pág. 1/2 (fls. 145/146) – ação inventário.